Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO LIMITADA EM 10% A 25%. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. GASTOS COM PUBLICIDADE E COMERCIALIZAÇÃO. TRIBUTOS. COBRANÇA ABUSIVA. VALOR DA CAUSA. REAL PROVEITO ECONÔMICO DA LIDE. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando o recurso é claro ao insurgir-se quanto aos termos da sentença, atacando a ratio decidendi do pronunciamento judicial.
2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel objeto do feito, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor e porque não comprovada a intenção da pessoa jurídica compradora em utilizar as unidades imobiliárias com finalidade de aumento de sua atividade econômica.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido, no que se refere ao conceito de consumidor, pela mitigação do rigor da Teoria Finalista em casos de vulnerabilidade desse perante o fornecedor, ainda que o consumidor não seja propriamente o destinatário final do produto ou serviço.
4. Nos casos em que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de retenção pelo vendedor do montante de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, percentual esse passível de modulação pelo magistrado quando se afigurar excessivo e cuja fixação deve observar a casuística presente no feito.
5. Atento às circunstâncias delineadas no feito, razoável a limitação do percentual de retenção pela construtora em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pelo consumidor.
6. Afigura-se abusiva a cobrança pela incorporadora de despesas administrativas, gastos com publicidade e comercialização dos imóveis, além de tributos, porquanto tais despesas decorrem do próprio empreendimento e são inerentes ao negócio da vendedora, não podendo ser repassadas ao consumidor.
7. Uma vez que o real proveito econômico da ação proposta não se afigura o valor total dos contratos, mas somente parte do montante pago pela Autora, o valor da causa deve corresponder a essa parte controvertida do negócio jurídico.
8. No julgamento do REsp 1345331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese acerca da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais em se tratando de compromisso de compra e venda: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.”.
9. Posteriormente, a jurisprudência da Corte Superior firmou entendimento ainda mais específico, no sentido de que o promitente comprador torna-se o responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves da unidade imobiliária, porquanto nesse momento ocorre a imissão do adquirente na posse do imóvel.
10. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e provida.